Tribunal: TJDFT
Processo: 0719212-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719212-03.2024.8.07.0018 RECORRENTE: THAIZA DOS SANTOS MARCIANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROIBIDA POR NORMA VIGENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo ajuizado com o objetivo de afastar a aplicação da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009 da ANVISA, a qual proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética. A impetrante alegou risco de sofrer sanções administrativas pela oferta do referido serviço e invocou decisão de juízo federal, que declarou a nulidade da norma. Requereu o reconhecimento de seu direito líquido e certo de exercer livremente a atividade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é definir se há direito líquido e certo da impetrante de exercer a atividade de bronzeamento artificial, em face da vigência de resolução sanitária (RDC n. 56/2009). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de mandado de segurança preventivo, incumbe à parte impetrante comprovar, de plano, a efetiva ameaça de lesão ao direito objeto da proteção jurisdicional vindicada, decorrente de ato de ilegalidade praticado por autoridade pública. 4. A ANVISA possui competência legal, nos termos do art. 6o da Lei Federal n. 9.782/1999, para editar normas que visem à proteção da saúde pública, incluindo a proibição de produtos ou serviços que apresentem risco, como os equipamentos de bronzeamento artificial baseados em radiação ultravioleta. 5. A Resolução RDC n. 56/2009 encontra-se vigente e revestida de presunção de legalidade, não havendo ilegalidade no ato da autoridade sanitária distrital que impeça a prática da atividade de bronzeamento artificial com base nessa norma. 6. Afigura-se inaplicável à presente lide a Tese n. 1.075 do Excelso Supremo Tribunal Federal para estender a eficácia de provimento singular exarado pelo TRF-3, visto que, não se tratando de ação coletiva, (a) sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (artigo 506 do Código de Processo Civil). 7. O controle judicial de atos administrativos não alcança o mérito do ato técnico-regulatório sanitário fundado em competência legal, salvo comprovada ilegalidade ou abuso, o que não restou demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A ANVISA possui competência legal para proibir o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com base em risco à saúde pública, sendo legítima a aplicação da RDC n. 56/2009 pelas autoridades sanitárias. 2. A existência de norma sanitária válida afasta o direito líquido e certo ao exercício de atividade proibida por representar risco à saúde, não se configurando ilegalidade na atuação fiscalizatória da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 506 e 1.026, § 2o; Lei n. 9.782/1999, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.571.653/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma; TJDFT, Acórdão 1654855, 07031063420228070018, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1630934, 07031549020228070018, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível. A recorrente alega violação aos artigos 1o, § 6o, 2o, inciso IV, e 3o, incisos IV, V, e VI, todos da Lei no 13.874/2019, 5o, incisos II e XIII, da Constituição Federal, e Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA, invocando o princípio da legalidade, o direito ao livre exercício profissional e à livre iniciativa e a limitação da intervenção estatal, reivindicando a permissão do uso de cama de bronzeamento artificial em seu estabelecimento. Afirma que a resolução da ANVISA não tem força de lei e se baseia apenas em parecer inconclusivo de agência internacional. Argumenta que somente lei federal poderia restringir sua atividade. Requer a reforma do acórdão recorrido, garantindo-lhe o direito de continuar prestando serviços de bronzeamento artificial sem sofrer sanções da vigilância sanitária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, § 6o, 2o, inciso IV, e 3o, incisos IV, V, e VI, todos da Lei no 13.874/2019. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A propósito, em que pese a decisão especificamente prolatada pelo c. TRF-3, data venia, sobreleva assinalar que a Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009 dispõe de presunção de legalidade e encontra-se em plena vigência, tendo sido editada dentro dos limites da competência da agência reguladora. Isso porque, ao contrário da alegação recursal no sentido da inexistência de lei federal respaldando o ato normativo acoimado, a resolução emitida pela ANVISA se encontra em conformidade com o artigo 6o da Lei Federal n.o 9.782/1999, que atribui à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a seguinte competência: (...) Assim sendo, evidente que a Administração Pública deve zelar pela correta aplicação da lei, competindo-lhe coibir, tanto quanto possível, os atos praticados em desconformidade com a legislação de regência, a exemplo da imposição de restrições a atividades que possam causar danos à saúde dos consumidores. Portanto, inexiste comprovação de ocorrência de qualquer ilegalidade na conduta atribuída à impetrada, não sendo possível verificar, ainda, qualquer óbice à aplicação da Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n.56/2009 no âmbito da fiscalização sanitária distrital. (ID 74221569) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II e XIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento à Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA, uma vez que “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015